Tribunal: STF
Processo: RE 1368101
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Pouso Alegre do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que manteve a sentença a qual julgou improcedente o pagamento de férias-prêmio em favor da recorrente, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, nos termos da ADI 4876 (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a recorrente faz jus às férias-prêmio em razão da vedação do enriquecimento sem causa da Administração (eDOC 8, p. 13-14).



    A Presidência da Turma Recursal de Pouso Alegre/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 6, p. 3; e eDOC 4, p. 3-4):



    “Desta forma, diante da inconstitucionalidade das efetivações realizadas pelo Estado de Minas Gerais com base na Lei Complementar Estadual n. 100/2007, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a dispensa dos servidores indevidamente investidos em cargo de provimento efetivo têm direito ao FGTS, porquanto o efeito da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.876 retroagiu ao nascimento da LC n. 100/2007, tornando nulo o vínculo jurídico com a Administração Pública desde a edição da LC n. 100/2007, situação que atrai a aplicação do art. 19- A da Lei n. 8.036/1990. 



    Assim, a tese firmada foi a seguinte: 



    "Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado." 



    A hipótese dos autos trata da mesma questão jurídica do citado Tema, uma vez que a autora, servidora efetivada pela Lei Complementar Estadual n. 100/2007, pretende o recebimento de férias premio e férias regulamentares, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual na ADI 4876. 



    Assim, tendo em vista que a tese firmada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no Tema 1020, deve ser aplicado ao presente caso é forçoso concluir pela improcedência. 



    Saliente-se, ainda, que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, em 28.08.2014, no julgamento do RE 705.140/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese n. 308, referente aos "efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público", decidindo que "as contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS". 



    Posteriormente, no julgamento do RE 765.320/MG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese manifestada no RE 705.140/RS, ressaltando o Relator, Ministro Teori Zavascki, que "é irrelevante a circunstância de o recorrente ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais; o que importa é que foi admitido aos quadros do reclamado sem observância dos pressupostos do art. 37, IX, da CF/88", restando assim ementado o julgado: 



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). 



    Por fim, conclui-se que não se aplica, in casu, o tema 551 porquanto o referido precedente versa sobre a extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos e aos servidores e empregados públicos contratados validamente - para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público -, o que exclui as contratações nulas, bem como casos, como o ora em tela, que dizem respeito à servidores efetivados por lei declarada inconstitucional. 



    O Tema 551 abrange, portanto, apenas as contratações por tempo determinado reputadas válidas.”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).  




    Sendo assim, tratando-se, na verdade, de contrato nulo, a Recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. No entanto, tem ela direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme firme jurisprudência desta Corte. 



    Ressalte-se, por fim, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente